Tribunal: TJDFT
Processo: 0738295-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738295-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO LISBOA DO NASCIMENTO SILVA DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0714752-63.2020.8.07.0001 - id 109163739) que indeferiu sua impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que não se faz presente o alegado excesso, haja vista que nem o contrato nem o título judicial do índice de correção e da taxa de juros, razão pela qual aplicam-se o INPC e a taxa legal de juros de 1% a.m., contados do evento danoso – STJ 54. Discorda da fundamentação da decisão a quo, defendendo que a Selic corresponde ao índice aplicável aos juros e correção, na forma do CCB 406 e entendimento do STJ. Alega inobservância ao CPC 10, 523 e 805 ao determinar a imediata penhora de suposto valor remanescente, sem conferir a oportunidade para o complemento voluntário. Requer o desbloqueio liminar dos valores. 2. O Juízo a quo definiu o INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ressaltando que o título executivo não tratou dos respectivos índices. Confira-se excerto da decisão agravada: “(...) o título executivo não especificou qual o índice de correção monetária que deve incidir sobre a condenação, tratando-se de questão a ser definida neste momento processual. A Taxa Selic incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual. No caso, não há previsão legal ou contratual que justifique a incidência da Taxa Selic, como defende a executada, já que se trata de ação de reparação de danos entre particulares. Logo, a apuração do valor devido deve observar a incidência do indexador INPC, a partir do dano (06/06/2013), além de juros de mora de 1% ao mês, igualmente a partir evento danoso, consoante enunciado n. 54 de súmula do STJ. No ponto, esclareça-se que a previsão de cobrança de juros de mora é amparada precisamente nos artigos 406 e 407 do Código Civil, que, em consonância com o art. 404 da mesma Lei, impõe, além das perdas e danos, o pagamento de juros de mora e de correção monetária, com o fim de preservar o valor econômico da dívida, e que deve ser apurada de acordo com o índice legalmente estabelecido, qual seja, 1% ao mês, nos termos do o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. O CCB 406 determina que a taxa de juros corresponda à empregada para o caso de mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional: Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Nesse sentido, o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu: EMENTA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova. 2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento. 3. Recurso Especial não provido. (Corte Especial, REsp. 1.111.117, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2010) O TJDFT tem precedentes nessa mesma linha: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENUNCIADO 306 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que rejeitou o pedido de substituição dos juros de mora pela taxa SELIC bem como a compensação de honorários por ausência de previsão na sentença. 2. Nos termos do artigo 406 do Código Civil, a taxa Selic só será adotada quando não houver convenção sobre os juros de mora no contrato. 2.1. No caso dos autos, constou expressamente na cláusula 1.3, a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 2.2. Precedente: "(...) 8. Nos termos do artigo 406 do Código Civil, a taxa selic só será adotada quando não houver convenção sobre os juros de mora no contrato. (...)". (00687218320108070001, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 27/5/2021.). (...). 4. Recurso improvido. (2a T. Cível, ac. 1.378.743, Des. João Egmont, julgado em 2021). A agravante, ao impugnar o valor do débito – R$ 462.460,22 – apresentou cálculo do valor histórico – R$ 128.638,37 – com a incidência da taxa Selic – R$ 284.778,60 (id 31112090, p. 122), cumprindo, em princípio, o CPC 525, §4o. 3. Defiro parcialmente a liminar para obstar a liberação de valores controversos eventualmente bloqueados, até o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 14.12.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator